Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-32.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002677-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), ADCL GESTAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 37.927.987/0001-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES BATISTA - CPF: 866.117.552-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. SUSPENSÃO DO CAR SEM ANÁLISE ADEQUADA DOS DOCUMENTOS. LIMITES DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento anteriormente manejado contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por ADCL Gestão Patrimonial Ltda., que pleiteia a reativação do CAR – Cadastro Ambiental Rural n. MT149705/2018. A autora alegou ter protocolado, em 9/4/2024, extensa documentação exigida pela SEMA/MT, a qual não teria sido devidamente analisada antes do indeferimento do CAR. O juízo singular deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do CAR e a análise dos documentos apresentados, decisão mantida em sede de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório pela concessão da liminar sem prévia oitiva da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a reativação do CAR e a análise da documentação configura ingerência indevida no mérito do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de contraditório não subsiste, pois o juízo de primeiro grau expressamente intimou o Estado de Mato Grosso para manifestação prévia antes da análise do pedido liminar, tendo o ente público permanecido inerte no prazo concedido.

4.

A suspensão do CAR se deu com base em suposta ausência de cumprimento de pendências, sem que o órgão ambiental indicasse, de forma específica, quais documentos ainda eram exigidos, embora a autora tenha protocolado 29 arquivos em resposta à solicitação da SEMA/MT.

5.

A decisão judicial de reativar o CAR e determinar a análise da documentação se limita a assegurar o devido processo administrativo, não interferindo no juízo de mérito do ato administrativo, tampouco reconhecendo, de forma definitiva, o direito à validação do CAR.

6.

Restou demonstrado o perigo de dano decorrente da suspensão do CAR, tendo em vista os impactos econômicos relevantes sobre a atividade produtiva e o exercício da função social da propriedade rural.

7.

A decisão judicial que concedeu a tutela provisória está sujeita à reversibilidade, podendo ser revista a qualquer tempo diante da demonstração de que a análise técnica foi devidamente realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência após intimação regular da parte contrária não configura cerceamento de defesa, ainda que esta permaneça inerte.

2.

A determinação judicial de que o órgão ambiental analise documentos apresentados em processo administrativo não configura ingerência indevida no mérito do ato administrativo.

3.

A suspensão do Cadastro Ambiental Rural sem análise efetiva da documentação protocolada pelo interessado fere os princípios do devido processo administrativo e da eficiência.

4.

A reativação provisória do CAR é medida reversível e compatível com a tutela do direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1047232-45.2024.8.11.0041, ajuizada por ADCL GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.

Na origem, o juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a reativação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n.º MT149705/2018, mediante análise da documentação apresentada pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz o agravante que a medida liminar foi concedida sem a devida oitiva da Fazenda Pública, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assevera que a parte agravada não juntou aos autos o parecer técnico que embasou a emissão da notificação administrativa n. 14060/2024, tampouco o processo administrativo do CAR impugnado.

Afirma que as inconsistências identificadas pelo órgão ambiental não se restringem à dominialidade do imóvel, abrangendo aspectos como cobertura do solo, áreas de preservação permanente, uso restrito e reserva legal, os quais não foram sanados com a simples apresentação dos documentos protocolados.

Argumenta que a decisão monocrática incorreu em ingerência no mérito do ato administrativo, violando a discricionariedade técnica do órgão ambiental estadual e afrontando o princípio da separação dos poderes.

Destaca, ainda, que a liminar deferida coloca em risco o meio ambiente ao reativar um CAR suspenso com base em irregularidades não sanadas, sem que tenha havido retificação do cadastro conforme exigido pelo Decreto Estadual nº 1.031/2017.

Sustenta que o ônus da prova quanto ao cumprimento das exigências técnicas recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, não tendo a agravada se desincumbido de apresentar elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado.

Alega que o reconhecimento da verossimilhança das alegações da parte autora baseou-se unicamente na ausência de manifestação do agravante no processo originário, circunstância que, por si só, não elide a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão da medida.

Aponta, por fim, o risco de dano irreparável decorrente da reativação indevida do CAR, requerendo o provimento do presente agravo interno para reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1047232-45.2024.8.11.0041, ajuizada por ADCL GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.

Em breve síntese, extrai-se do processo principal que a autora/agravada moveu ação de obrigação de fazer alegando:

- que é proprietária de dois imóveis rurais, e que solicitou junto à SEMA/MT a obtenção de CAR, mediante protocolo no SIMCAR realizado em 14/07/2021;

- que o requerido/agravante realizou a primeira análise do processo administrativo e na ocasião elencou documentos complementares que deveriam ser anexados pela autora;

- que diante da solicitação, a autora providenciou os documentos e na ocasião juntou ao processo administrativo 29 arquivos com os documentos solicitados pela requerida, no dia 9/4/2024;

- que no dia 15/4/2024, a requerida indeferiu o pedido, ao fundamento de que “não houve cumprimento das pendencias solicitadas”;

- que a requerida de forma arbitrária, além de não analisar corretamente os documentos acostados e informar quais pendencias ainda existiam, suspendeu o CAR da autora sem fornecer qualquer aviso prévio.

Ao final, pleiteou a concessão de tutela de urgência, para determinar o cancelamento da suspensão do CAR; e no mérito, a procedência da ação para determinar que a requerida proceda à
“análise dos documentos acostados pela Requerente no processo administrativo do CAR - Cadastro Ambiental Rural pelo sistema SIMCAR MT 149705/2018, devendo informar neste processo quais as irregularidades encontradas nos documentos juntados, bem como, conceder neste processo prazo para apresentar novos documentos, caso seja verificado necessidade, para então, realizar a análise dos mesmos e informar nestes autos, de forma fundamentada, a decisão proferida no término da análise”
.

O Juízo singular deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar a reativação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de n. MT149705/2018, mediante análise da documentação apresentada pela parte autora, sob pena de multa diária.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento visando à reforma da referida decisão, mas o recurso foi desprovido, por meio de decisão monocrática proferida pelo Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. Marcos Aurélio dos Reis Ferreira (ID 278839890).

Em face da referida decisão monocrática, o agravante opôs o presente agravo interno, alegando, em suma, que:

- a medida liminar foi concedida sem ouvir a Fazenda Pública;

- a agravada não juntou o parecer técnico de análise que fundamentou a emissão da notificação administrativa n.14060/202, no qual se encontram explicitadas cada uma das inconsistências identificadas pelo setor técnico da SEMA-MT, quais os documentos a serem apresentados e as ações a serem adotada para saná-las;

- as inconsistências identificadas no CAR não se limitam ao domínio, referindo-se também à cobertura do solo, às áreas de preservação permanente/uso restrito, área de reserva legal

- a medida configura ingerência no ato administrativo.

- há risco de dano ambiental com a reativação indevida do CAR.

- a presunção de legitimidade do ato administrativo não foi superada.

Todavia,
o agravo interno deve ser desprovido
.

Como já pontuado na decisão monocrática agravada, não prospera a alegação de ausência de contraditório antes da concessão da liminar. Isso porque, consta dos autos originários, sob o ID 17449851, decisão do magistrado de primeiro grau que expressamente determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Entendo necessário, antes de apreciar o pedido liminar, ouvir a parte requerida, razão pela qual postergo a análise do pleito para depois de sua manifestação, o que ora determino, fixando, para tanto, o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para deliberação.”

Ocorre que, não obstante a expressa intimação, o agravante permaneceu silente, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido para manifestação, sendo certo que não pode invocar a sua própria inércia como fundamento para desconstituir ato judicial proferido dentro da regularidade processual.

Por outro lado, embora o agravante defenda que o agravado não teria juntado o processo administrativo completo, tampouco o parecer técnico que embasou o indeferimento do CAR, extrai-se do processo de origem que foram juntados, além do parecer de indeferimento pelo motivo de não apresentação dos documentos, os documentos relativos ao domínio da área, mapas de uso e ocupação desde 2022, planta, memorial descritivo, croqui de acesso, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do autor/agravado.

Nesse passo, ao deferir a tutela provisória, o Juízo singular baseou-se precisamente na constatação de que o indeferimento do CAR, ocorrido em 15/9/2024, aparentemente não levou em consideração a extensa documentação protocolizada pela parte autora em 9/4/2024 — composta por vinte e nove arquivos. Veja-se:

“ (...)

Ocorre que, pelo motivo do indeferimento acima colacionado, ao que tudo indica, não houve a análise da documentação apresentada pela parte autora no dia 9/4/2024.

Isso porque, foram vinte e nove arquivos enviados pela parte autora e no parecer técnico do indeferimento constam seis pendências, sendo certo que, ao que tudo indica pelo menos parte da documentação enviada supre algumas dessas pendências.

E, conforme já explanado, da leitura do motivo do indeferimento, extrai-se que não houve a análise da juntada efetivada em 9/4/2024.

Além disso, considerando que o Estado de Mato Grosso não se dignou a se manifestar neste processo, força reconhecer que os documentos acostados a exordial ganham foros de legitimidade, pelo menos até a angularização da relação processual, de sorte que se mostram suficientes para demonstrar a verossimilhança da alegação da parte autora.”

Outrossim, a decisão do Juízo
a quo
também identificou, com acerto, a presença do perigo de dano, pois a suspensão do CAR implica significativas restrições à atividade econômica desenvolvida na área, impactando negativamente o pleno exercício da função social da propriedade rural.

Do mesmo modo, escorreita a decisão ao reconhecer a reversibilidade da medida, a qual poderá ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso demonstrado que a análise técnica ocorreu de forma adequada.

Portanto, ausente qualquer vício jurídico na decisão do Juízo singular, e diante da ausência de impugnação eficaz aos fundamentos nela expendidos, não há espaço para sua reforma neste momento processual.

Importante ressaltar que a liminar deferida não reconheceu, de forma definitiva, o direito da parte autora à reativação do CAR, mas apenas determinou que o órgão ambiental analisasse efetivamente a documentação já apresentada — providência que se coaduna com os princípios do devido processo administrativo e da eficiência, sem representar ingerência indevida na discricionariedade administrativa ou violação ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, salienta-se que nada impede o agravante de, no curso do processo de origem, demonstrar cabalmente que a documentação foi analisada e considerada insuficiente, oportunidade em que o juízo de primeiro grau poderá, se for o caso, revogar ou modificar a liminar concedida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025